Tribunal: TJDFT
Processo: 0720686-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE USUÁRIO DE DROGAS PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE CORROBORAM A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. VEÍCULO APREENDIDO. UTILIZAÇÃO PARA VENDA DE DROGAS. PERDIMENTO. DECORRÊNCIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se as provas dos autos, em especial a testemunhal e o laudo pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não procede a tese absolutória.
2. Não obstante o usuário/informante não corroborado em juízo seu depoimento prestado anteriormente em sede inquisitorial na tentativa de eximir o réu da imputação que lhe é feita, não afasta o decreto condenatório quando esse mesmo usuário/informante tenha prestado declarações no inquérito policial, e estas sejam corroboradas pelos demais meios de prova produzidos na fase processual, com observância do contraditório e da ampla defesa. Tal situação tem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
3. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
4. Tratando-se de reincidente específico e em atenção ao quantum de pena fixado, não cabe falar em aplicação do § 4o do art. 33 da LAT e o regime de cumprimento inicial de pena deve ser o fechado, conforme disposto no artigo 33, § 2o, “b” e § 3o, do CP.
5. Aos bens utilizados como instrumento do crime de tráfico de entorpecentes impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, II, "a", do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.